Tribunal: TJBA
Processo: 8000910-79.2024.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000910-79.2024.8.05.0018 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA Advogado(s): APELADO: VALDEANE RODRIGUES DE MELO SANTOS Advogado(s):PHILIPE PESSOA DA SILVA, ALBINO BRANDAO DE SOUZA NETO, ARTHUR CAMPOS BRGES LIMA ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATO REDA. SUSPENSÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE ATO FORMAL MOTIVADO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 25 DA LEI N.º 12.016/2009). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação interposta pelo Município de Barra contra sentença que concedeu a segurança pleiteada por servidora temporária. A impetrante, aprovada em processo seletivo para a função de Monitora sob o Regime Especial de Direito Administrativo (REDA), teve seu contrato e pagamentos suspensos por tempo indeterminado mediante a simples expedição de ofício interno, justificado por crise financeira, sem a publicação de ato formal de rescisão. O pedido principal visa a declaração de ilegalidade do ato coator, a reintegração da servidora e a garantia do pagamento dos vencimentos no período de afastamento indevido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há 03 (três) questões em discussão: (i) definir se houve perda superveniente do objeto da ação em razão da alegada reintegração administrativa da servidora no curso do processo; (ii) estabelecer se a suspensão unilateral de contrato temporário (REDA) por mero ofício interno, sem publicação de ato formal e motivado, viola o princípio da publicidade e o devido processo legal, não obstante a natureza precária do vínculo; e (iii) determinar o termo inicial dos efeitos financeiros decorrentes da anulação do ato, à luz da Súmula 271 do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O cumprimento da medida liminar ou a alegação de reintegração administrativa do servidor, desacompanhada de prova cabal nos autos, não acarreta a perda do objeto do Mandado de Segurança, subsistindo o interesse processual quanto ao julgamento do mérito para a confirmação da ilegalidade do ato coator e a garantia dos efeitos financeiros. 4. Embora o vínculo decorrente de contrato temporário (REDA) seja precário e não gere estabilidade, a sua rescisão ou suspensão antecipada não prescinde do devido processo legal, exigindo a prática de ato formal, motivado e devidamente publicado, em estrita observância aos princípios da legalidade, moralidade e publicidade que regem a Administração Pública. 5. A mera comunicação de suspensão do contrato e dos vencimentos por meio de ofício interno, sem a publicação do respectivo ato na imprensa oficial, configura ato abusivo e eivado de vício de forma, pois a Administração não pode valer-se da informalidade para suprimir direitos individuais. 6. Os efeitos patrimoniais da concessão da segurança não retroagem a período anterior à impetração, devendo o pagamento dos vencimentos retroativos incidir a partir da data do ajuizamento da ação ou da efetiva suspensão da prestação dos serviços, o que tiver ocorrido por último, cabendo ao Poder Público o ônus da prova documental em eventual cumprimento de sentença. 7. Descabe a condenação em honorários advocatícios em sede de Mandado de Segurança, conforme expressa disposição legal e jurisprudência pacificada pelas Cortes Superiores. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e não provido. Teses de julgamento: 1. A reintegração administrativa da impetrante ou o cumprimento de medida liminar não ensejam a perda superveniente do objeto do Mandado de Segurança. 2. A suspensão ou rescisão unilateral de contrato temporário (REDA) pela Administração Pública exige a edição de ato formal, motivado e publicado, sob pena de nulidade por vício de forma e violação ao devido processo legal. 3. Os efeitos financeiros da anulação do ato administrativo no Mandado de Segurança limitam-se ao período posterior à impetração ou à efetiva suspensão dos serviços, o que for mais recente, vedados os pagamentos referentes a períodos pretéritos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput e IX, e art. 5º, LV; CPC, art. 493; Lei n.º 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 551; STF, Súmula n.º 271; STF, Súmula n.º 473; STF, Súmula n.º 512; STJ, Súmula n.º 105; STJ, AgInt no AREsp n.º 1903949/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 14.02.2022; TJBA, Apelação n.º 8001733-48.2019.8.05.0141, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 11.04.2023; TJBA, MS n.º 8013255-34.2024.8.05.0000, Rel. Desa. Licia Pinto Fragoso Modesto, j. 13.06.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8000910-79.2024.8.05.0018, em que figura como apelante MUNICÍPIO DE BARRA e como apelada VALDEANE RODRIGUES DE MELO SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso interposto, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG26